Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739889-76.2022.8.07.0001 RECORRENTES: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, SIMONE BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES, RICARDO DO CANTO FERNANDES RECORRIDOS: RICARDO DO CANTO FERNANDES, SIMONE BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID 71419114 e ID 71524722 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, ADMITO os recursos especiais. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014